Tribunal: STF
Processo: RE 1327218
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual foi assim ementado:



     



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONVERTIDO EM RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. SAT. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS (SENAC, SESC E SEBRAE). CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Em atenção ao disposto no art. 523, § 1º, do CPC, não se conhece de agravo convertido retido cuja apreciação não foi expressamente requerida no momento oportuno. 2. O art. 195, § 7º, da CF, cuida de hipótese de imunidade, passível de esmiuçamento por lei ordinária, desnecessária a via complementar para tal desiderato. 3. A Lei 9.732/98, que deu nova feição aos requisitos insculpidos no art. 55 da Lei 8.212/91, foi objeto de ADIn, já havendo pronunciamento do e. Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, tendo o Plenário daquela Corte suspendido a eficácia do artigo 1º, na parte que alterou a redação do artigo 55, inciso III, da Lei nº 8.212/91, e acrescentou-lhe os §§ 3º, 4º e 5º, bem como dos artigos 4º, 5º e 7º do citado diploma legal (ADIn - Medida Liminar - 2.028-5, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 16/06/2000). 4. A e. Corte Especial deste Tribunal, em julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 2002.71.00.005645-6, em sessão realizada na data de 22 de fevereiro de 2007 (DJU de 29/03/2007), sob a relatoria da Desª. Federal Marga Inge Barth Tessler, entendeu pela constitucionalidade da exigência dos requisitos específicos quanto à constituição e ao funcionamento das entidades beneficentes de assistência social previstos no art. 55 da Lei nº 8.212/91 e alterações dadas pelos arts.5º da Lei nº 9.429/96, 1º da Lei nº 9.528/97 e 3º da MP nº 2.187/01, para que a entidade assistencial faça jus à imunidade conferida pelo art. 195, §7º, da CF/88. 5. As contribuições ao salário-educação, SENAC, SESC e SEBRAE enquadram-se como contribuições sociais gerais (art. 240 da CF), não estando abrangidas pela imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal. 6. A contribuição ao INCRA, sendo contribuição de intervenção no domínio econômico, também não está abrangida pela imunidade do art. 195, § 7º, da Constituição Federal. 7. Honorários advocatícios a cargo da União, uma vez que a autora decaiu de parte mínima do pedido”.



     



    Opostos embargos de declaração pela parte ora recorrida, foram eles rejeitados.



    No apelo extremo, a recorrente aduz ter havido violação dos arts. 37, II, § 2º; 145, § 1º; 195, § 7º, da Constituição Federal.



    Em síntese, alega que o Tribunal de origem assentou não ser possível se aplicar a imunidade tributária mencionada no art. 197, § 7º, do texto constitucional às contribuições destinadas a terceiros, o que não seria correto. Aponta ter direito à isenção do salário-educação, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.677/98. Em relação à contribuição ao INCRA, diz que, estando localizada em terreno urbano, não poderia ficar sujeita a esse tributo. Quanto às contribuições ao SENAC, SESC e SEBRAE, assevera que só estão sujeitos a essas exações os contribuintes que se enquadrem no Plano Sindical da Confederação Nacional do Comércio, não sendo esse seu caso. Afirma que preenche todos os requisitos do art. 14 do CTN e que faz jus à imunidade prevista no art. 55 da Lei nº 8.212/91.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    As contribuições destinadas a terceiros discutidas no presente caso estão fora do campo de atuação da seguridade social prestada pelo poder público. 



    No concernente às chamadas contribuições do Sistema S (como as vertidas ao SENAC e ao SESC), as contribuições são destinadas à iniciativa privada, a fim de que sejam os recursos aplicados em serviços sociais autônomos e de formação profissional dos trabalhadores no respectivo ramo de atuação. Nesse sentido: 



     



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO SEST/SENAT (DESDOBRADAS DO SESI/SENAI). DESTINAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. DECRETOS-LEIS 6.246/1994 E 9.403/1956. LEI 8.706/1993. ART. 240 DA CONSTITUIÇÃO. 1. O art. 240 da Constituição expressamente recepcionou as contribuições destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Como o objetivo da agravante é exonerar-se do pagamento dos tributos nos períodos de apuração que vêm se sucedendo após a promulgação da Constituição de 1988, eventual vício formal relativo aos exercícios anteriores é irrelevante. 2. A alteração do sujeito ativo das Contribuições ao SESI/SENAI para o SEST/SENAT é compatível com o art. 240 da Constituição, pois a destinação do produto arrecadado é adequada ao objetivo da norma de recepção, que é manter a fonte de custeio preexistente do chamado ‘Sistema ´S´’. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 412.368/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 01/4/11).



     



    Outros fins públicos, como o fim social e o de intervenção no domínio econômico, podem ser alcançados por meio da instituição de contribuições fundadas no art. 149 da Constituição.



    Em relação à contribuição ao INCRA, o Tribunal Pleno assentou, no julgamento do RE nº 630.898/RS, Tema nº 495, ter ela natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico e fixou a tese de que “É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001” (grifo nosso).



    Quanto à contribuição ao SEBRAE, o Supremo Tribunal Federal também já assentou ter esse tributo natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico. A respeito do assunto: RE nº 396.266/SC, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 27/2/04.



    No tocante ao salário-educação, cumpre destacar já ter a Corte definido ter essa exação natureza de contribuição social geral (vide o julgamento do RE nº 138.284/CE).



    Ao lado dessas considerações, anote-se que a Corte, no exame da medida cautelar nas ADI nºs 2.556 e 2.568 (Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 8/8/03), assentou que as “contribuições sociais que se enquadram na sub-espécie ‘contribuições sociais gerais’ se submetem à regência do artigo 149 da Constituição, e não à do artigo 195 da Carta Magna”.



    A Corte manteve o mesmo entendimento, ao analisar o pedido de liminar na AC nº 720, na qual também se pretendeu a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário. Na ocasião, afirmou o Ministro Cezar Peluso o que se segue:



     



    “Naquelas ADIs, as exações instituídas pela Lei Complementar nº 110/2001 foram qualificadas, posto que em juízo sumário, como ‘contribuições sociais gerais’ submetidas ao art. 149, e não, ao art. 195 da Constituição Federal, não se lhes aplicando, pois, o § 7º deste artigo, que outorga imunidade às entidades beneficentes de assistência social, apenas em relação às contribuições sociais para a seguridade social (previdência, assistência e saúde)” (DJ de 25/4/05 - grifo nosso). 



     



    Dessa perspectiva, estando as contribuições ora discutidas fora do campo de atuação da seguridade social, não se aplica a elas a imunidade tributária a que se refere o art. 195, § 7º, da Constituição Federal. Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem. 



    Corroborando o entendimento:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMUNIDADE. ARTIGO 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. ABRANGÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. NÃO ABRANGÊNCIA. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE DA BASE DE CÁLCULO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.228.088/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/12/19 - grifo nosso).



     



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ENTIDADE EDUCACIONAL. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. NÃO ABRANGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade prevista pelo art. 195, § 7º, da Constituição Federal é restrita às contribuições para a seguridade social e, por isso, não abrange as contribuições destinadas a terceiros. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de agravo manejado sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 744.723/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/4/17 - grifo nosso).



     



    No mesmo sentido: RE nº 721.933/RS, de minha relatoria, DJe de 17/4/17.



     De mais a mais, verifica-se que a discussão relativa à alegada existência de isenção quanto ao salário educação se cinge ao nível infraconstitucional. O mesmo ocorre em relação ao tema do enquadramento da recorrente em uma das entidades vinculadas ao sistema sindical (Arts. 570, 577 DL 8.621/46 e 9.853/46 e 10.406/02). Tais questões possuem natureza infraconstitucional, não sendo passível de análise em sede de apelo extremo.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente